Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-17.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Indenizatória – Danos materiais e morais – Empréstimo indevido em conta bancária do cliente – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Operações bancárias com transferência de valores formalizadas por aplicativo do celular – Reconhecimento da fraude pela própria Instituição financeira – Estorno administrativo da maior parte das operações, exceto BB Crédito 13o

Ementa:
Indenizatória – Danos materiais e morais – Empréstimo indevido em conta bancária do cliente – Peculiaridade do caso – Singularidade relativa à questão de fato – Operações bancárias com transferência de valores formalizadas por aplicativo do celular – Reconhecimento da fraude pela própria Instituição financeira – Estorno administrativo da maior parte das operações, exceto BB Crédito 13o salário – Negligência na guarda de senha pessoal e uso de assinatura digital – Culpa exclusiva do autor – Não reconhecimento – Elementos de segurança que sequer foram solicitados pelo réu para realização da transação questionada – Fortuito interno – Natureza fraudulenta da operação e irregularidade de transação bancária não solicitada pela autora – Reconhecimento – Fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro no risco da atividade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Devolução dos valores subtraídos com restituição da conta ao estado anterior – Reconhecimento – Dano moral – Configuração – Operação fraudulenta com alteração na vida financeira que ultrapassa o mero aborrecimento – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – R$ 5.000,00 – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.